Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704445-38.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, ANDERSEN BRAGA BRASILEIRO DE ALVARENGA, MARCELO MARTINS DE MOURA APELADO: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DESPACHO Consideradas a renúncia ao mandato operada pelos advogados, Drs. Claudio Belchior Camargo e Daniel Belchior Camargo Filho, em 18/02/2021 (ID 24340666), assim como a comprovação da efetiva comunicação do mandante (ID 24340667), determino a intimação pessoal do apelante, Andersen Braga Brasileiro Alvarenga, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso (CPC/2015 76 § 1o I). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator